Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-78.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação indenizatória – Acidente em escada rolante do Metrô– Autora que afirma ter fraturado o pé direito, após parada brusca da escala rolante – Ausência de comprovação da ocorrência do acidente narrado na inicial da ação – Simples exibição de atestados, receituários emitidos, comunicação de acidente de trabalho (CAT) e do protocolo de atendimento, lavrado

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação indenizatória – Acidente em escada rolante do Metrô– Autora que afirma ter fraturado o pé direito, após parada brusca da escala rolante – Ausência de comprovação da ocorrência do acidente narrado na inicial da ação – Simples exibição de atestados, receituários emitidos, comunicação de acidente de trabalho (CAT) e do protocolo de atendimento, lavrado em estação da CPTM, este baseado exclusivamente na versão da autora, que se afigura insuficiente para tanto – Pressupostos para evidenciar a responsabilidade da ré quanto a reparação postulada que não restaram provados, mesmo tendo-se em vista que esta responsabilidade tenha caráter objetivo – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, para ensejar o acolhimento do pedido e sua pretensão indenizatória (art. 373, I do CPC) – Improcedência da ação que deve ser mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004324-78.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FRANCISCA
LUCILENE CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348
Apelante: Francisca Lucilene Correia da Silva
Apelado: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Comarca: Mauá
Voto no 43.141
Apelação - Responsabilidade Civil Ação indenizatória
Acidente em escada rolante do Metrô Autora que afirma
ter fraturado o pé direito, após parada brusca da escala
rolante
Ausência de comprovação da ocorrência do
acidente narrado na inicial da ação Simples exibição de
atestados, receituários emitidos, comunicação de acidente
de trabalho (CAT) e do protocolo de atendimento, lavrado
em estação da CPTM, este baseado exclusivamente na
versão da autora, que se afigura insuficiente para tanto
Pressupostos para evidenciar a responsabilidade da ré
quanto a reparação postulada que não restaram provados,
mesmo tendo-se em vista que esta responsabilidade tenha
caráter objetivo Autora que não se desincumbiu do ônus
de provar os fatos constitutivos do direito alegado, para
ensejar o acolhimento do pedido e sua pretensão
indenizatória (art. 373, I do CPC) Improcedência da ação
que deve ser mantida - Fixação de honorários recursais nos
termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso da autora
improvido.
A r. sentença (fls. 190/195), proferida pelo
douto Magistrado César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a presente ação de indenização
por danos morais e materiais, ajuizada por FRANCISCA LUCILENE
CORREIA DA SILVA contra COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ, condenado a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Irresignada, apela a vencida, sustentando que
na data de 24.01.2019, entre 18h e 19h, após o trabalho se dirigiu à
Estação Anhangabaú do Metro e ao fazer uso da escada rolante sofreu
uma queda pela parada abrupta da mesma, levando a fraturar seu pé
direito. Alega que o apelado não forneceu qualquer auxílio, pois não
havia pessoal de apoio na estação no momento dos fatos. Afirma que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348 -Voto no
3
dirigiu até a Estação Brás, onde fez baldeação para a CPTM e como a
dor se tornou insuportável, acabou sendo socorrida pelos funcionários
da Companhia de Trens Metropolitanos, conforme demonstrado pelo
protocolo de atendimento no 8668167. Ressalta que instruiu a ação com
toda a documentação necessária para demonstrar os fatos alegados, por
isso, se mostra descabido acolher a alegação da ré de que nenhum
acidente teria ocorrido na mencionada data na Estação do Metrô
Anhangabaú. Discorre sobre a inversão do ônus da prova, salientando a
responsabilidade objetiva da ré, por ser concessionária de serviço
público. Colaciona jurisprudência a respeito. Requer seja dado
provimento ao presente recurso a fim de julgar procedente a presente
ação, revertendo a sentença (fls. 199/208).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido (fls. 211/231).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
234).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando
que em 24.01.2017, na estação Anhangabaú do Metrô, ao utilizar a
escada rolante, esta apresentou defeito, ocasionando uma parada brusca,
que provocou sua queda e uma fratura no seu pé direito. Afirmou que
não foi socorrida pelos funcionários da ré, pela falta de pessoal de apoio
na estação naquele momento. Alegou que prosseguiu seu caminho, mas
devido as fortes dores teve que ser atendida numa estação da CPTM.
Postulou a condenação da ré a indenização por danos materiais e
morais. Juntou documentos de fls. 14/38.
Em contestação, a ré sustentou, em apertada
síntese, que a pretensão indenizatória da autora estava desprovida de
suporte fático e jurídico. Aduziu que não há registros dos fatos alegados
pela demandante e que esta em momento algum procurou por seus
funcionários para socorrê-la. Afirmou que não há provas da alegada
falha no serviço prestado. Requereu a improcedência da demanda (fls.
84/102).
Houve réplica (fls. 158/167).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348 -Voto no
4
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação.
Pois bem.
Em se cuidando de transporte de pessoas, a
responsabilidade do transportador, além do aspecto contratual, é
também de caráter objetivo, conforme entendimento que passou a
prevalecer a partir do advento do Decreto n. 2.681, de 7.12.1912, que
regulou a responsabilidade civil das estradas de ferro, e cujas normas
passaram a ser aplicadas também às empresas de transporte rodoviário,
por força da orientação da jurisprudência. Ademais, por referir-se,
ainda, a prestação de serviço de caráter público (transporte coletivo de
passageiros), aplica-se em relação a esta atividade que exercem, por
conseguinte, a regra inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
assim como também no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que este abrange, também, o contrato de transporte de
passageiros, servindo isto, portanto, para reforçar ainda mais o caráter
objetivo da responsabilidade do prestador desse serviço. Incide a
propósito, ainda, o artigo 734 do Código Civil.
Desse modo, para a empresa de transporte
coletivo de passageiros ser responsabilizada, basta a demonstração do
dano (evento lesivo) e do nexo causal entre este e o ato imputado ao
agente, prescindindo, assim, da demonstração da culpa deste último.
Como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “esta teoria, dita objetiva, ou
do risco, tem como postulado que todo o dano é indenizável, e deve ser
reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade,
independentemente de culpa” (in “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 9a
ed., págs. 21/22).
Ora, no caso vertente, é de se verificar que não
houve, por parte da autora, prova destes pressupostos para evidenciar a
responsabilidade da ré quanto a reparação que postula.
Não logrou provar que o acidente narrado
ocorreu nas dependências da Estação Anhangabaú do Metrô, quando
utilizada a escada rolante. Ressalte-se, inclusive, que o registro de
ocorrências e pessoas (ROP) de fls. 182, foi elaborado numa Estação da
CPTM, por meio de informações unilaterais da autora. Desse modo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348 -Voto no
5
embora existam provas da fratura no pé direito da autora, não há
comprovação de que esta lesão tenha ocorrido em virtude de queda na
escada rolante da Estação Anhangabaú do Metrô.
Todos os documentos que a demandante
trouxe para instruir a inicial foram produzidos a partir de suas
alegações, não havendo qualquer indício de que a fratura tenha ocorrido
em virtude de queda em escada rolante da estação supracitada. Para
comprovar suas alegações poderia a autora, inclusive, ter requerido a
apresentação das filmagens das câmeras de segurança da Estação do dia
em que ocorreu o fato, entretanto, nada foi pleiteado nesse sentido.
Nestes termos, portanto, é de se verificar que a
simples exibição dos documentos juntados não prova o local deste
acidente narrado pela autora, não se prestando para evidenciar a
verossimilhança das alegações feitas a este respeito pela demandante, as
alegações genéricas que apresentou.
Não haveria de se falar, outrossim, em
inversão do ônus probatório, uma vez não evidenciada a
verossimilhança das suas alegações, não podendo a ré, além disso, ser
compelida a fazer prova negativa. Ainda que incida no caso o Código
de Defesa do Consumidor, cabe a autora a prova da ocorrência do ato
lesivo alegado ou a prova do dano ou a demonstração da
verossimilhança de suas alegações, bem como o nexo de causalidade
entre a conduta da ré e os danos sofridos, a fim de ensejar o
reconhecimento da responsabilidade da apelada que, nos termos de
citado diploma legal, é de caráter objetivo, prescindindo, assim, da
demonstração da culpa.
A esse propósito a jurisprudência do E. STJ:
“Ao autor, incumbe a prova dos atos
constitutivos de seu direito. Em que pese a indiscutível aplicação da
inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação
absoluta. A inversão deve ser aplicada "quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências" (REsp 741393 / PR - rel. Min.
NANCY ANDRIGHI Terceira Turma. j. 05.08.2008).
Assim, o ônus da prova incumbia a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004324-78.2019.8.26.0348 -Voto no
6
quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
É forçoso concluir, portanto, que a autora não
logrou provar, conforme se lhe impunha, os pressupostos necessários
para evidenciar o reconhecimento da responsabilidade da ré quanto a
reparação postulada na presente ação, impondo-se, por isso, a
confirmação da r. sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Por fim, visando prestigiar o trabalho adicional
realizado pelo patrono do réu que teve que apresentar contrarrazões ao
apelo interposto, majora-se a verba honorária para 15% do valor da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da autora.
Thiago de Siqueira
Relator